Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016098-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (EMBARGADO), LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA - CPF: 696.003.091-91 (EMBARGADO), LAURIANE METELO DE ALMEIDA - CPF: 823.970.071-34 (EMBARGADO), LAURA TEREZINHA METELO - CPF: 362.322.891-53 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016098-02.2019.8.11.0000
(ID no
38160468
- interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número -
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número
- CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra o acórdão (cf. ID 36494955) que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1016098-02.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Várzea Grande/MT, mantendo
a r. decisão que
, nos autos da ação de “
Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. no 1006751-36.2019.8.11.0002), ajuizada contra a embargante e outras por MARIA DA CONCEIÇÃO DE PINHO BOTELHO, LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA, LAURIANE METELO DE ALMEIDA E LAURA TEREZINHA METELO, ao receber a inicial, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

A embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou a respeito da alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos do SFH vinculados ao FCVS, bem como quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas aos contratos celebrados após sua vigência, prequestionando o artigo 6°, VIII, do CDC, e os artigos 373, I, e 489, §1o, VI, ambos do CPC.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas

(cf. ID 38160468).

Contrarrazões foram ofertadas pelas embargadas, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 38739997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra o julgamento monocrático que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, manteve a decisão singular que determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, estando em conformidade com o entendimento do eg. STJ a respeito da aplicabilidade das regras consumeristas aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, ainda que os contratos discutidos na origem tenham sido celebrados antes da vigência do CDC, já que se trata de contratos de trato sucessivo.

Ademais, constou expressamente do acórdão embargado que, embora a recorrente insista em que as normas consumeristas são inaplicáveis aos contrato do Sistema Financeiro de Habitação em que houve pactuação de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, ela não logrou êxito em comprovar expressa previsão dessa cobertura nos contratos em discussão.

Há, na verdade, descontentamento da embargante com o quadro decisório estabelecido pela decisão mantida pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020